Tribunal: TJSP
Processo: 0000743-54.2017.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – Não há que se falar em insuficiência de provas quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e autoria do delito. Recurso parcialmente provido, para aplicar o disposto no artigo 155, § 2o, do Código Penal, substituindo a pena de reclusão pela de detenção.